Tribunal: STJ
Processo: 1500223-13.2021.8.26.0366
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015593 - SP
(2025/0283052-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: DIEGO AGUIAR JACOB
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECLAMO EMBARGADO. ANÁLISE DE MÉRITO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE.
VÍCIOS
INTEGRATIVOS EMBARGADOS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
CONSTATAÇÃO.
PRETENSA
CONCESSÃO DA ORDEM DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
TERATOLÓGICA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido
pela Sexta Turma que, em juízo de admissibilidade, não conheceu do agravo
regimental por incidência da
de modo a prejudicar a análise
Súmula 182/STJ,
da apontada negativa de vigência ao
-A do CPP ou, ainda, ao
art. 28
art. 65,
III, "d", do CP.
2. O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorre em
omissão, pois não analisou, quanto às matérias suscitadas no recurso especial,
a possibilidade da concessão da ordem de
de ofício
habeas corpus
.
3. Nestes termos, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos
declaratórios a fim de que, sanadas as omissões apontadas, com a conseguinte
deflagração dos efeitos modificativos, seja afastada a invocada ofensa aos
arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mero inconformismo da
parte com o desfecho do acórdão que lhe fora desfavorável, ao aplicar (na via
regimental) a
autoriza a oposição de embargos de
Súmula 182/STJ,
declaração; e (ii) saber se é possível a utilização (de forma incidental e
extemporânea) do
sem impulso do Estado-julgador, para
habeas corpus,

forçar o conhecimento por esta Corte de matérias que não ultrapassaram o
juízo de admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do
do CPP, é sabido que os embargos de declaração,
art. 619
espécie de recurso com fundamentação restrita, destinam-se a sanar
Documento eletrônico VDA55134957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 09dda316-c245-4213-868b-c61bddfb8a0a

ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição
suprir
e/ou
omissão ou erro material existente (s) no julgado, hipóteses de incidência
(integrativas) que não se harmonizam ao caso em exame, sob pena de
insustentável disfunção jurídico-processual desta modalidade recursal.
6. Tem decidido esta Corte de Uniformização que, não tendo o acórdão
embargado adentrado à revisão de mérito do recurso especial, por incidência
da
no agravo regimental, não se pode qualificá-lo como
Súmula 182/STJ
lacunoso (omisso ou errôneo), ante a ausência de provimento da respectiva
tese objetivada (no caso, circunscrita aos arts. 28-A do CPP e 65, caput, III,
"d", do CP), cuja revisão pelo douto Colegiado recorrido restou
.
prejudicada
7. Não se verifica, todavia, a ocorrência do vício embargado. Ao contrário,
constou no acórdão recorrido que as matérias (de fundo) em exame ficaram
, nos termos da
prejudicadas
Súmula 182/STJ
8. A irresignação do embargante configura “mero inconformismo” com o
desfecho do acórdão que lhe fora desfavorável, não havendo, portanto,
qualquer omissão a ser sanada, na forma dos arts. 619 e 620, ambos do CPP.
9. Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, as
disposições dos arts. 654, § 2o, e 647-A, parágrafo único, ambos do Código
de Processo Penal, não se prestam para suprir falhas na interposição recursal.
10. Ao interpretar o regramento dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP,
atinente à concessão da ordem de
de ofício este Tribunal
habeas corpus
,
Superior [em atenção aos princípios da demanda e da oficiosidade] tem
assentado que tal providência não configura omissão e fica condicionado à

constatação, por impulso do Estado-julgador, de flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão recorrida, delineamento (excepcional) que não se
identifica no caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração não se prestam, nos
Teses de julgamento:
termos do
do CPP, à revisão do juízo (negativo) de admissibilidade
art. 619
recursal ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte
quando o respectivo desfecho lhe fora desfavorável, sob pena de
insustentável disfunção jurídico-processual desta modalidade recursal. 2. Não
se admite a (infrutífera) utilização, de forma incidental e extemporânea, do
para forçar o embargado conhecimento, por esta Corte, de
habeas corpus
matérias que não ultrapassaram o juízo de admissibilidade recursal.
CPP, arts. 619, 620, 315, § 2o, IV, 647-A,
Dispositivos relevantes citados:
e parágrafo único, 654, § 2o; CP;
caput
Súmula 182/STJ; Súmula 231/STJ.
(i) EDcl na APn n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
943/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/8/2024,
(ii)
relator Ministro Reynaldo Soares da
27/8/2024;
REsp n. 1.890.344/RS,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/10/2024,
28/10/2024;
(iii) AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 2.165.618/PA,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
(iv) EDcl no AgRg
18/6/2025,
25/6/2025;
no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
202.777/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
e (v) EDcl no AgRg nos
6/5/2025,
13/5/2025;
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
EREsp n. 2.004.415/RS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe de 19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55134957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 09dda316-c245-4213-868b-c61bddfb8a0a

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55134957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 09dda316-c245-4213-868b-c61bddfb8a0a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015593 - SP
(2025/0283052-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: DIEGO AGUIAR JACOB
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECLAMO EMBARGADO. ANÁLISE DE MÉRITO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE.
VÍCIOS
INTEGRATIVOS EMBARGADOS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
CONSTATAÇÃO.
PRETENSA
CONCESSÃO DA ORDEM DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
TERATOLÓGICA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido
pela Sexta Turma que, em juízo de admissibilidade, não conheceu do agravo
regimental por incidência da
de modo a prejudicar a análise
Súmula 182/STJ,
da apontada negativa de vigência ao
-A do CPP ou, ainda, ao
art. 28
art. 65,
III, "d", do CP.
2. O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorre em
omissão, pois não analisou, quanto às matérias suscitadas no recurso especial,
a possibilidade da concessão da ordem de
de ofício
habeas corpus
.
3. Nestes termos, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos
declaratórios a fim de que, sanadas as omissões apontadas, com a conseguinte
deflagração dos efeitos modificativos, seja afastada a invocada ofensa aos
arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55134955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:25
Código de Controle do Documento: 3f3a1bab-573c-4721-8565-ca79b6846e93

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mero inconformismo da
parte com o desfecho do acórdão que lhe fora desfavorável, ao aplicar (na via
regimental) a
autoriza a oposição de embargos de
Súmula 182/STJ,
declaração; e (ii) saber se é possível a utilização (de forma incidental e
extemporânea) do
sem impulso do Estado-julgador, para
habeas corpus,

forçar o conhecimento por esta Corte de matérias que não ultrapassaram o
juízo de admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do
do CPP, é sabido que os embargos de declaração,
art. 619
espécie de recurso com fundamentação restrita, destinam-se a sanar
ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição
suprir
e/ou
omissão ou erro material existente (s) no julgado, hipóteses de incidência
(integrativas) que não se harmonizam ao caso em exame, sob pena de
insustentável disfunção jurídico-processual desta modalidade recursal.
6. Tem decidido esta Corte de Uniformização que, não tendo o acórdão
embargado adentrado à revisão de mérito do recurso especial, por incidência
da
no agravo regimental, não se pode qualificá-lo como
Súmula 182/STJ
lacunoso (omisso ou errôneo), ante a ausência de provimento da respectiva
tese objetivada (no caso, circunscrita aos arts. 28-A do CPP e 65, caput, III,
"d", do CP), cuja revisão pelo douto Colegiado recorrido restou
.
prejudicada
7. Não se verifica, todavia, a ocorrência do vício embargado. Ao contrário,
constou no acórdão recorrido que as matérias (de fundo) em exame ficaram
, nos termos da
prejudicadas
Súmula 182/STJ
8. A irresignação do embargante configura “mero inconformismo” com o
desfecho do acórdão que lhe fora desfavorável, não havendo, portanto,
qualquer omissão a ser sanada, na forma dos arts. 619 e 620, ambos do CPP.
9. Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, as
disposições dos arts. 654, § 2o, e 647-A, parágrafo único, ambos do Código
de Processo Penal, não se prestam para suprir falhas na interposição recursal.
10. Ao interpretar o regramento dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP,
atinente à concessão da ordem de
de ofício este Tribunal
habeas corpus
,
Superior [em atenção aos princípios da demanda e da oficiosidade] tem
assentado que tal providência não configura omissão e fica condicionado à

constatação, por impulso do Estado-julgador, de flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão recorrida, delineamento (excepcional) que não se
identifica no caso em apreço.
Documento eletrônico VDA55134955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:25
Código de Controle do Documento: 3f3a1bab-573c-4721-8565-ca79b6846e93

IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração não se prestam, nos
Teses de julgamento:
termos do
do CPP, à revisão do juízo (negativo) de admissibilidade
art. 619
recursal ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte
quando o respectivo desfecho lhe fora desfavorável, sob pena de
insustentável disfunção jurídico-processual desta modalidade recursal. 2. Não
se admite a (infrutífera) utilização, de forma incidental e extemporânea, do
para forçar o embargado conhecimento, por esta Corte, de
habeas corpus
matérias que não ultrapassaram o juízo de admissibilidade recursal.
CPP, arts. 619, 620, 315, § 2o, IV, 647-A,
Dispositivos relevantes citados:
e parágrafo único, 654, § 2o; CP;
caput
Súmula 182/STJ; Súmula 231/STJ.
(i) EDcl na APn n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
943/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/8/2024,
(ii)
relator Ministro Reynaldo Soares da
27/8/2024;
REsp n. 1.890.344/RS,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/10/2024,
28/10/2024;
(iii) AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 2.165.618/PA,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
(iv) EDcl no AgRg
18/6/2025,
25/6/2025;
no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
202.777/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
e (v) EDcl no AgRg nos
6/5/2025,
13/5/2025;
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
EREsp n. 2.004.415/RS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe de 19/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIEGO AGUIAR
JACOB em face de acórdão proferido pela Sexta Turma que, em juízo de
admissibilidade, não conheceu do agravo regimental por incidência da Súmula 182/STJ
(fl. 438-440), de modo a prejudicar a análise da apontada negativa de vigência ao art. 28-
A do CPP ou, ainda, ao
III, "d", do CP.
art. 65,
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorre em
omissão, pois não analisou, quanto às "matérias suscitadas no reclamo especial",
a possibilidade da concessão da ordem de
de ofício (fl. 451)
habeas corpus
.
Nestes termos, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos
declaratórios a fim de que, sanadas as omissões apontadas, com a conseguinte
deflagração dos efeitos modificativos, seja afastada a invocada ofensa aos arts. 647-A e
654, § 2
(fl. 451).
o, do CPP
Documento eletrônico VDA55134955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:25
Código de Controle do Documento: 3f3a1bab-573c-4721-8565-ca79b6846e93

A Procuradoria-Geral da República manifestou ciência do acórdão embargado
(fl. 454).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração, todavia, não merecem acolhimento, em que pese a combativa postulação
defensiva, sob pena de insustentável
desta modalidade
disfunção jurídico-processual
recursal.
Em linhas gerais, é sabido que, nos termos do
do CPP, os embargos
art. 619
de declaração, espécie de recurso com fundamentação
, destinam-se a sanar
restrita
ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição
suprir omissão ou erro
e/ou
material existente (s) no julgado, hipóteses de incidência (integrativas) que não se
harmonizam ao caso em tela.
Em casos similares, a Corte Especial deste Tribunal já aclarou:

Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser
sanada, não se prestando os aclaratórios para rediscutir matéria [...]
decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. O julgador não está
obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas
partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões deduzidas. Precedentes (EDcl na APn n.
relator Ministro
943/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/8/2024,
grifamos).
27/8/2024,

Ademais, nos contornos do
§ 2o, inciso IV, do CPP, a Corte Especial
art. 315,
do STJ também ressalvou:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EREsp n. 1.483.155/BA,
julgado em
DJe de
grifamos).
15/6/2016,
3/8/2016,

Nessa linha de raciocínio:
[o]s embargos declaratórios não se prestam para forçar o ingresso na
instância extraordinária se não houver omissão a ser suprida no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando
já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão (AgRg no Ag n.
Documento eletrônico VDA55134955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:25
Código de Controle do Documento: 3f3a1bab-573c-4721-8565-ca79b6846e93

Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ

372.041/SC,
4/2/2002) (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.069.465/RS,
julgado em
DJe de
grifamos).
18/6/2024,
21/6/2024,

Na espécie, sustenta o embargante a ocorrência de omissão, ao argumento de
que não houve o enfrentamento, por esta Corte, quanto às "matérias suscitadas no
reclamo especial", passíveis de concessão da ordem de
de ofício (fl. 451),
habeas corpus
circunscritas na apontada negativa de vigência ao
-A do Código de Processo Penal
art. 28
ou, ainda, ao
, do Código Penal
art. 65, caput
.
Não se verifica, todavia, a ocorrência do vício embargado. Ao contrário,
constou no acórdão recorrido que as matérias (de fundo) em exame ficaram prejudicadas
, nos termos da
(fls. 438-440).
Súmula 182/STJ
Ademais, oportuno aclarar que "a questão relativa à remessa dos autos ao
Ministério Público para oferecimento de Proposta de Acordo de Não Persecução Penal
nas razões de apelação, motivo pelo qual não há que se
não foi suscitada pela defesa
falar em omissão,
" (fl. 416).
tendo a questão sido alcançada pela preclusão
A propósito, a Terceira Seção do Tribunal da Cidadania ao analisar a
aplicabilidade do
-A do CPP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.
art. 28
), já assentou:
1098/STJ

Nos processos penais em andamento em
(data do julgamento do
18/09/2024
HC n.
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais
185.913/DF,
seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo
Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não
oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
, manifestar-se motivadamente acerca
oportunidade em que falar nos autos
do cabimento ou não do acordo no caso concreto. [...]
(

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 1.890.344/RS,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
grifamos).
23/10/2024,
28/10/2024,

Em reforço:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça entende que o pedido de celebração de ANPP deve ser formulado na
após a vigência do
-
primeira oportunidade de intervenção nos autos
art. 28
A do Código de Processo Penal,
.
sob pena de preclusão consumativa
A apresentação do pedido de ANPP em momento posterior, especialmente na
última oportunidade antes do trânsito em julgado da condenação, contraria
os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. No caso concreto,
o agravante já poderia ter formulado o pedido de ANPP em recursos
, o que torna a questão preclusa.
anteriores, mas não o fez
[...]
(AgRg no Acordo no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.600.503/ES,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
22/9/2025,
grifamos).
Documento eletrônico VDA55134955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:25
Código de Controle do Documento: 3f3a1bab-573c-4721-8565-ca79b6846e93

Noutro enfoque, quanto à invocada ofensa ao
, III, "d", do CP,
art. 65, caput
cumpre aclarar que, "fixada a pena-base
, não é possível a redução da pena
no piso legal
aquém do patamar mínimo, na fase intermediária, em virtude da aplicação de
circunstâncias atenuantes,
" (fl.
consoante orientação emanada da Súmula no 231 do STJ
417, grifamos).
Sobre o assunto (Tema n.
), conforme já definido pela Terceira Seção
190/STJ
desta Corte: "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo
do
art. 68
Código Penal,
e máximo
não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo
abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (REsp n. 1.117.068/PR,
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
26/10/2011,
8/6/2012)
Em julgados mais recentes:

No julgamento dos REsps n.
n.
e n.
2.057.181/SE,
2.052.085/TO
sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a Terceira Seção
1.869.764/MS,
desta Corte decidiu pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ. O órgão
julgador concluiu que não caberia contrariar o entendimento do STF,
firmado em repercussão geral, no RE n. 597.270 (
, segundo o
Tema 158/STF)
qual: circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal. Dessa forma, é inviável a redução da pena do réu
em razão da atenuante da confissão, pois a pena-base foi fixada no mínimo
legal (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.165.618/PA,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
18/6/2025,
25/6/2025,

A
permanece válida e eficaz, vedando a redução da pena
Súmula n. 231/STJ
abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes genéricas,
como a confissão espontânea. A recente rejeição, pela Terceira Seção do
STJ, do pedido de cancelamento da
reafirma sua
Súmula n. 231/STJ
aplicação obrigatória, independentemente da existência de votos vencidos ou
da ausência de trânsito em julgado (AgRg no
relator
REsp n. 2.153.508/PA,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
18/6/2025,
26/6/2025,

Com efeito, tem entendido esta Corte que não tendo o acórdão embargado
adentrado à revisão de mérito do recurso especial, por incidência da
no
Súmula 182/STJ
agravo regimental, não se pode qualificá-lo como lacunoso (omisso ou errôneo), ante a
ausência de provimento da respectiva tese objetivada (no caso, circunscrita aos arts. 28-A
do CPP e 65, caput, III, "d", do CP), cuja revisão pelo douto Colegiado recorrido restou
.
prejudicada
Nesta direção:

É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos,
a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de
omissão acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-
Documento eletrônico VDA55134955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:25
Código de Controle do Documento: 3f3a1bab-573c-4721-8565-ca79b6846e93

se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade
recursal. Precedentes (EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.860.953/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de
.
10/6/2025)

Não há omissão quanto ao mérito do recurso especial, pois este não foi
conhecido devido ao não preenchimento dos requisitos de admissibilidade
recursais. A aplicação da
foi adequada, pois o agravo
Súmula n. 182/STJ
regimental não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada (EDcl no AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.521.551/MT,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
16/9/2025) .

Percebe-se, portanto, a ausência da embargada ofensa aos arts. 619 e 620,
ambos do CPP, consubstanciada em "mero inconformismo" da parte com o desfecho do
acórdão (fls. 438-440) que lhe fora desfavorável, o que
a finalidade integrativa
extrapola
dos embargos de declaração, notadamente quando não amparado por quaisquer omissões,
contradições ou duplicidade de sentidos.
Em ocasiões similares, esta Corte Superior tem decidido:

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte (EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
202.777/BA,
julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
13/5/2025)

Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e,
para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que o acórdão
embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na
art. 619
espécie. A irresignação do embargante cinge-se ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo nenhum
fundamento que justifique a interposição dos embargos de declaração, que se
prestam tão somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade do julgado, e não reapreciar a causa (EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.824.785/SE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
28/5/2025).

Por fim, em relação à pretendida concessão da ordem de
de
habeas corpus
ofício, na forma do
-A,
e parágrafo único,
o
§ 2o, ambos do
art. 647
caput
c/c
art. 654,
CPP, este Tribunal Superior tem assentado que tal providência (excepcional) não

configura omissão (ou qualquer outro vício embargável) e fica condicionada à
constatação,
, de flagrante ilegalidade ou teratologia na
por impulso do Estado-juiz
decisão recorrida, delineamento que
ao caso em tela.

não se identifica
Documento eletrônico VDA55134955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:25
Código de Controle do Documento: 3f3a1bab-573c-4721-8565-ca79b6846e93

Assim, não se admite a utilização do remédio heroico ação constitucional
,
autônoma de impugnação e contornos específicos, para forçar conhecimento, por esta
Corte, de matérias que (à luz do devido processo legal incidente) não ultrapassaram o
juízo de admissibilidade recursal.
Nesta perspectiva, conforme já advertido pela Terceira Seção deste Tribunal
Superior:
[a]s possibilidades previstas no
§ 2o, mais recentemente, no
-
art. 654,
art. 647
A, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, não se prestam

para suprir falhas na interposição recursal (EDcl no AgRg nos
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
EREsp n. 2.004.415/RS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe de
grifamos).
19/8/2024,
Com igual perspectiva:

[a] concessão do writ, de ofício, isto é, por iniciativa dos juízes e Tribunais,
deve ocorrer quando detectada, no curso do processo, ilegalidade flagrante,
na forma do
§ 2o, do CPP, o que não ocorreu, na espécie, em
art. 654,
relação às matérias em questão, não se admitindo a sua invocação pela
defesa como mecanismo para tentar driblar a não admissão do recurso
interposto e, assim, se obter o pronunciamento judicial acerca do mérito
recursal. Precedentes (EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.442.297/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe de
grifamos).
23/4/2024,

[n]os termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas
art. 654,
corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os
requisitos de admissibilidade (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.940.073/RS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
grifamos).
19/6/2023,

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55134955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:25
Código de Controle do Documento: 3f3a1bab-573c-4721-8565-ca79b6846e93

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0283052-8
AREsp 3.015.593 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15002231320218260366
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO AGUIAR JACOB
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIEGO AGUIAR JACOB
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605551074845614740@
2025/0283052-8 - AREsp 3015593 Petição : 2025/0125447-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55110176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:54:17
Código de Controle do Documento: 977778EF-D9F8-406F-9BFB-D5532EF1E432